Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004863-67.2021.8.11.0000
Recorrente: Mecânica Tavares Ltda.
Recorrido: Emerson José Batista Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mecânica Tavares Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103057491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS ANTE A NATUREZA CONTENCIOSA DA MEDIDA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante orientação jurisprudencial do STJ, a ação de habilitação de crédito, por se tratar de processo de natureza contenciosa, cuja relação jurídica processual é potencialmente conflituosa, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios”. (N.U 1004863-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116940984.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Mecânica Tavares Ltda. – ME, mantendo, assim, a decisão proferida pelo 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência, que nos autos da Habilitação de crédito no 0012579-78.2017.8.11.0041, cód. 1223278, julgou procedente o pedido de habilitação de crédito e, em consequência, determinou que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Emerson José Batista Silva, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 55.961,49, na classe trabalhista; fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 85, caput, e § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não há que se falar em vencido ou vencedor, não houve recusa e mesmo que se assim o considerasse a manifestação do recorrente, não foram observados os critérios do §2o do referido artigo”.
Argui contrariedade ao artigo 5o, II, da Lei n. 11.101/05, porquanto “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.
Recurso tempestivo (id 120019460) e preparado (id 119892497).
Sem contrarrazões, conforme id 123130954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar “que não houve LITIGIOSIDADE, ou seja inexistiu recusa da recorrente em aceitar a habilitação apresentada, apenas fez-se reparos quanto à atualização do valor para fins de adequar aos critérios do art. 9o da Lei n. 11.101/2005, que foi atendido no momento da expedição de certidão de habilitação”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de litigiosidade em virtude da concordância com a habilitação do crédito a partir da juntada de certidão atualizada de crédito, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça